Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735511-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Repactuação de Dívida – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta-Corrente e Contracheque – Limitação – Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Presentes – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A contra Decisão Interlocutória a qual deferiu a tutela de urgência requerida quanto à limitação de descontos para o pagamento de contratos de mútuo com pactuação de desconto das parcelas diretamente no contracheque e conta-corrente da agravada. O agravante sustenta ter a decisão contrariado o princípio da autonomia da vontade, desrespeitando de forma arbitrária a convenção das partes. Alega que não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei no 14.181/21 privilegiou a via da autocomposição. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte ré limite os descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados, inclusive com débito automático, ao percentual máximo de 35% dos proventos líquidos, acrescido de 5% em caso de dívidas de cartão de crédito, dividindo-se proporcionalmente entre os credores, conforme plano de pagamento, sendo que a limitação também se aplica aos descontos em cheque especial. Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Se nem os descontos em conta-corrente são ilícitos, não se cogita em qualquer irregularidade nos descontos no contracheque da agravante. Demais, para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator